Tribunal: TJMT
Processo: 8067949-26.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
OFENSA A HONRA MEDIANTE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CANAL DE ACESSO PÚBLICO COM MAIS DE 108 MIL SEGUIDORES. DANO MORAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PRAZO PARA A RETRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE TRECHO DA SENTENÇA INSERIDO POR ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ofensa perpetrada mediante postagens em rede social pública, mediante utilização de “página” virtual que se destina a orientar outros usuários em “onde não ir em Cuiabá”. Apontamento de condutas antiéticas, com qualificação do autor como um profissional desqualificado, sem os cuidados necessários e com má fama. Fatos que sem dúvida geram desconforto, aflição e transtornos e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
3. Sentença de procedência parcial mantida por seus próprios fundamentos.
4. Readequação da sentença para que a retratação seja realizada no prazo de 30 (trinta dias) e determinar seja desconsiderado o trecho que se encontra em desconformidade com o objeto da lide.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8067949-26.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA - CPF: 545.301.131-91 (RECORRENTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA GIRARDI PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 006.574.101-36 (RECORRIDO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023